Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Número do processo: 0750134-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIANS SILVA PEDROSO DE ARAUJO PACIENTE: GILMAR ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GILMAR ARAÚJO JÚNIOR, que teve expedido mandado de prisão para cumprimento de pena, no regime inicial semiaberto, de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. O Impetrante informa que o paciente encontra-se preso no Departamento de Polícia Especializado – DPE desde 17/11/2020. Afirma que GILMAR faz jus à progressão de regime para o aberto. Aduz que o detento é primário e de bons antecedentes, além de ter condições pessoais favoráveis. Requer a soltura. O Juízo apontado como autoridade coatora tão só expediu mandado de prisão, resultado de condenação transitada em julgado. Em consulta ao SEEU – Execução Unificada, verifico não haver qualquer pedido de progressão de regime à Vara de Execuções Penais – VEP. O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência remansosa do Tribunal: Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. Sem evidências de ilegalidade ou de vício manifesto, não se examina, em habeas corpus, a prescrição de pretensão punitiva, se essa não foi anteriormente apreciada pelo juiz da vara de execuções penais, pena de supressão de instância. Ordem denegada. (HC 07307195420208070000, Registro do Acórdão Número: 1299029, Data de Julgamento: 05/11/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: JAIR SOARES, Publicado no PJe : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2020, às 10:29. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista